Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-97.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Palavra da vítima.
Se as declarações da vítima, firmes e coesas, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas que o réu – que apresenta histórico de ameaças e lesão corporal contra a vítima -- a ameaçou de causar mal injusto e grave – dizendo “você vai me pagar os dias que eu fiquei dormindo no chão lá na cadeia” e “se você me denunciar, quando sair da prisão eu te mato” --, não é caso de absolvição. Apelação não provida.